Tribunal: TJDFT
Processo: 0726404-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2.a Turma Cível EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0726404-17.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ADILSON DOS PASSOS ALVARENGA EMBARGADO: JAYR ALVARENGA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Nos termos do que dispõe o § 2o do art. 1.023 do CPC, à parte embargada para que, querendo, possa, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pelo Espólio de Adilson dos Passos Alvarenga (ID no 15644786). À Secretaria, para que proceda a correção da autuação das partes em relação aos embargos de declaração. Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora